Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-24.2019.8.11.0024
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-24.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Rescisão, Prorrogação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ELAINE ESCOBAR MEDEIROS - CPF: 632.440.801-97 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ART. 37, II e §2º DA CF – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO – DESVIRTUAMENTO – INOCORRÊNCIA – LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O Município de Chapada dos Guimarães editou as Leis nº 1.607/2014 e 1.699/2017 autorizando a contratação temporária de vários cargos, incluindo o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para o qual a apelada foi contratada.

2. Havendo lei municipal autorizando a contratação temporária e não restando comprovada a renovação sucessiva, além do permitido em lei, não há que se falar em desvio de finalidade da contratação temporária como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas nº 1000423-24.2019.811.0024, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Requerido, em razão da nulidade dos contratos sucessivos de trabalho,

ao pagamento
dos créditos trabalhistas indicados na exordial, consistentes em FGTS, férias, décimo terceiro salário, bem como aos salários relativos aos dias intervalos entre a pactuação de novo contrato, conforme tabelas formuladas na exordial, concernente ao período de 3 (três) anos que antecedem a distribuição da presente ação, bem como os créditos devidos até o término do contrato, que se deu em 01/01/2018, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, incidentes a partir de cada vencimento
.

Em suas razões recursais o município apelante alega que a apelada foi contratada para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) e não de cuidadora especial como afirmado na inicial, e que não manteve vínculo contínuo com o município de 01/03/2015 a 01/01/2018, tendo sido contratada por apenas dois meses no ano de 2015 (02/03/2015 a 13/05/2015), por nove meses e quinze dias no ano de 2016 (15/02/2016 a 21/12/2016) e por nove meses e dezessete dias em 2017 (13/02/2017 a 31/12/2017).

Expõe que nos anos de 2015 e 2016 as contratações temporárias de ADI foram autorizadas pela Lei Municipal nº 1.607/2014 e no ano de 2017 pela Lei Municipal nº 1.699/2017, não havendo que se falar em nulidade dos contratos por tempo determinado, na medida em que todos eles possuem autorização legislativa e obedeceram às diretrizes legais concernentes
(temporalidade e observância ao interesse público, na medida em que a ADI possui papel fundamental para o funcionamento das creches municipais).

Pondera que de acordo com o Tema 551 do STF, os servidores contratados temporariamente não fazem jus ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou ainda se ocorrer o desvirtuamento do contrato, o que não é o caso dos autos.

Relata que o reconhecimento da unicidade dos contratos é inviável e injusta, visto que a apelada receberia mais de 10 (dez) meses de verbas trabalhistas sem efetivamente ter laborado, configurando o enriquecimento sem causa e afronta ao art. 37, II da CF.

Ao final requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos, e subsidiariamente, caso seja entendido pelo desvirtuamento dos contratos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação dos ditames do regime celetista, sobretudo o pagamento de eventual indenização de férias em dobro. Postula também pela inversão do ônus de sucumbência.

A apelada apresentou suas contrarrazões ao ID 107551479, pugnando pelo seu desprovimento.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 108865493).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou em 11/03/2019, AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS, em desfavor do
Município de Chapada dos Guimarães
, visando o pagamento das seguintes verbas:

15 dias do mês de dezembro/2015 R$ a calcular

13º salário integral do ano de 2015 R$ a calcular

Férias período aquisitivo 2015/2016 com terço constitucional, devendo ser paga em dobro R$ a calcular

Salário integral do mês de janeiro/2016 R$ a calcular

Salário integral do mês de fevereiro/2016 R$ a calcular

15 dias do mês de dezembro/2016 R$ a calcular

13º salário integral do ano de 2016 R$ a calcular

Férias período aquisitivo 2016/2017 com terço constitucional, devendo ser paga em dobro R$ a calcular

Salário integral do mês de janeiro/2017 R$ a calcular

Salário integral do mês de fevereiro/2017 R$ a calcular

15 dias do mês de dezembro/2017 R$ a calcular

13º salário integral do ano de 2017 R$ a calcular

Férias período aquisitivo 2017/2018 com terço constitucional, devendo ser paga em dobro R$ a calcular

FGTS período de 02/03/2015 até 01/01/2018- em razão da prescrição trintenária R$ a calcular

A apelada narra em sua inicial que foi contratada de forma temporária para o cargo de cuidadora de aluno especial de 02/02/2015 a 01/01/2018, e que o apelante teria mascarado sua contratação por meio de sucessivos contratos renovados anualmente, exercendo sua função durante o período de três anos ininterruptos.

O apelante alega que não houve desvirtuamento do contrato temporário eis que a contratação obedeceu aos ditames da CF e de lei municipal que autorizava a contratação, e que os contratos não foram ininterruptos e tampouco renovados sucessivamente, não sendo devida nenhuma verba trabalhista à apelada, incluindo o FGTS.

A apelada foi contratada para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, sem ter sido submetida a concurso público, nos seguintes períodos: de 02/03/2015 a 13/05/2015; de 15/02/2016 a 19/12/2016 e de 13/02/2017 a 01/01/2018, conforme documento de ID 107551456.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, definiu o Tema
551 reconhecendo o direito a férias e 13º, caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações

O
desvirtuamento
é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e de acordo com a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo se tornou ilegal, diante das sucessivas renovações, o que como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

No caso de desvirtuamento do contrato temporário, são cabíveis o 13º salário e as férias. P
artindo para a análise do caso concreto vertido nestes autos, o que se verifica, em verdade, é que não houve o desvirtuamento do contrato de trabalho temporário previsto no art. 37, IX da CF/88.

A Lei Municipal nº 1.607/2014, que dispõe sobre autorização para contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em atividades da administração e dá outras providências, regulou o assunto:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, de servidores para atender prioritariamente a Secretaria de lotação, na forma abaixo:

(...)

§ 6 a - Demanda da Secretaria Municipal Educação:

ORDEM

CARGO/FUNÇÃO

SECRETARIA

QUANTIDADE

01

Agente de segurança

40hs. semanal

10

02

Agente de serviços gerais

40hs. semanal

35

03

ADI

40hs. semanal

22

04

Motorista

40hs. semanal

22

05

Professor pedagogo

40hs. semanal

55

06

Professor na área de exatas

40hs. semanal

09

07

Professor na área de humanos

40hs. semanal

05

08

Professor na área de linguagem

40hs. semanal

05

(...)

Art. 3 - A vigência dos contratos autorizados por esta Lei será de dois anos, após a realização de processo seletivo, podendo ser interrompido para o ingresso de servidores efetivos, aprovados em concurso público passível de realização.

Da mesma forma dispôs a Lei Municipal nº 1.699/2017:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, de servidores para atender prioritariamente a Secretaria Municipal de Educação, na forma do quadro abaixo:

ORD.

CARGOS

QUANTIDADE

01

Ag. De Segurança (guarda)

16

02

Ag. De Serviços Gerais

30

03

Motorista

20

04

Ag. Administrativo

03

05

ADI

36

06

Professor

42

07

Nutricionista

01

08

Total

148

(...)

Art. 4º. - A vigência dos contratos autorizados por esta Lei será até a data de 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

Vê-se assim que, em nenhum momento da contratação temporária da apelada houve “vácuo” legislativo, pelo contrário, o contrato foi firmado sob à égide das Leis Municipais acima citadas, e não restou comprovado que os contratos foram renovados sucessivamente de forma a desvirtuar a modalidade contratada.

O que se observa é que a apelada foi contratada apenas por 2 meses no ano de 2015, e por pouco mais de 10 meses nos anos de 2016 e 2017, sendo que todos os períodos estavam abarcados pelas leis municipais, e que ao findar da validade prevista nas citadas leis, assim também se findou o contrato temporário pactuado.

Sendo assim, não restando comprovado o desvirtuamento do contrato temporário, não há que se falar em pagamento de nenhuma verba salarial à apelada, além do saldo de salário e do pactuado no referido contrato, sendo que referente à tais verbas, não há notícias de inadimplemento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município
de Chapada dos Guimarães
para retificar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da autora.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular, observando a gratuidade de justiça deferida ao ID 107551460.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022